Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. TEMA 1234. RE no 1366243. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO.
1. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) cinge-se a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS, situação diversa da tratada nos autos.
2. Não se aplica ao caso a suspensão determinada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o medicamento possui registro na ANVISA e foi recentemente incorporado ao SUS para tratamento de mieloma múltiplo.
3. Nos termos do que restou definido no RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, de forma que o polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de medicamento pode ser composto por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.
4. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) cinge-se a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS, situação diversa da tratada nos autos.
5. Não se aplica ao caso a suspensão determinada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o medicamento possui registro na ANVISA e foi recentemente incorporado ao SUS para tratamento de mieloma múltiplo.
6. Tendo em vista que a medicação em análise está padronizada e registrada na ANVISA, a responsabilidade é solidária entre os entes federados, não havendo definição de que o financiamento do medicamento seja da União.
7. Recurso conhecido e desprovido.